Tribunal: CARF
Processo: 10980.919157/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.919157/2011-39
ACÓRDÃO
9303-017.183 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GÁS FUTURO - SISTEMAS DE COMPRESSÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE ERRO DE FATO. NECESIDADE DE AMPARO PROBATÓRIO.
Ainda que se reconheça que erros de fato não são insuscetíveis de análise
por este colegiado, há que se verificar se, no caso em análise, efetivamente
ocorreu erro de fato, a partir dos elementos probatórios colacionados. Não
é o que se vê no presente processo, em que o Contribuinte busca,
mediante sequência de equívocos reconhecidos, fazer “acertos” à margem
da legislação, segundo seu entender, sem demonstrar qualquer fidelidade
à sua escrituração ou a documentação de amparo das operações. A simples
alegação de erro de fato, sem o devido amparo probatório, não merece
acolhida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.183 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.919157/2011-39
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-013.497, de 28/09/2023 (fls. 369 a 375)1, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre pedido de crédito (despacho decisório no apenso de n.
10980.914.239/2011-97), tendo o despacho decisório objeto da inconformidade reconhecido
integralmente o crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 40574.96838.280907.1.1.01-8237, em que foi
solicitado/ utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 2o trimestre de 2007, o valor de
R$ 229.684,03. No mesmo despacho decisório consta a informação da homologação integral dos
PER/DCOMP
no
16921.14273.280907.1.3.01-0503,
12534.77150.011007.1.3.01-2510,
07597.10025.011007.1.3.01-0619,
da
homologação
parcial
do
PER/DCOMP
no
08151.10338.311007.1.3.01-0161
e
da
não
homologação
dos
PER/DCOMP
no
24542.01223.311007.1.3.01-6087 e 12543.19779.250208.1.7.01-1404. Em decorrência da não
homologação dessas compensações, restou um saldo devedor de R$ 26.958,96 (principal, multa e
juros, calculados para pagamento até 30/04/2012).
Cientificado do despacho decisório resultante da análise do crédito, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, solicitando a reforma do despacho decisório,
alegando, em síntese, que: (a) possui crédito de IPI suficiente para todas as compensações
declaradas; (b) incorreu em erro de preenchimento do PER/DCOMP no
16921.14273.280907.1.3.01-0503, tendo se equivocado quanto à informação dos valores devidos,
olvidando-se de informar a multa e juros incidentes sobre os débitos ali declarados; (c)
considerando o impedimento legal para retificar ou aumentar o débito lançado em PER/DCOMP e
visando a corrigir esse erro, lançou esses acréscimos legais no PER/DCOMP no
07597.10025.011007.1.3.01-0619; (d) também se equivocou no cálculo dos valores declarados
nesse último PER/DCOMP, tendo calculado a multa e juros incidentes sobre o débito principal em
valores superiores aos calculados pelo próprio sistema da RFB; (e) considera que esses erros, que
afirma serem de natureza meramente formal, não desnaturam a suficiência dos créditos para

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.183 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.919157/2011-39
3
homologação total dos débitos declarados e detalha valores que afirma serem os efetivamente
devidos e que deveriam ter sido informados nos PER/DCOMP transmitidos; (f) afirma que a
autoridade fiscal, ao analisar esses pedidos, indevidamente aplicou acréscimos legais sobre os
débitos
declarados
nos
PER/DCOMP
no
16921.14273.280907.1.3.01-0503
e
07597.10025.011007.1.3.01-0619, ensejando, assim, a insuficiência de créditos para todas as
compensações declaradas, detalhando cálculos que afirma serem os corretos, objetivando a
retificação dos débitos declarados nos PER/DCOMP transmitidos; e (g) apela para a aplicação dos
princípios da verdade material e da essência sobre a forma, concluindo que os créditos registrados
nesses PER/DCOMP possuem liquidez e certeza necessárias à homologação das compensações,
entendendo que a não homologação da compensação, mesmo diante da existência de crédito
bastante para tanto, implica em violação aos princípios da Razoabilidade e da Moralidade
Administrativa.
No julgamento de primeira instância (fls. 285 a 288), em 28/11/2018, a DRJ, por
unanimidade de votos considerou improcedente a manifestação de inconformidade, em síntese,
sob os seguintes fundamentos: (a) a empresa não se insurge contra indeferimento de direito
creditório, que foi integralmente reconhecido no processo 10980.914.239/2011-97, mas nos
próprios dados por ela fornecidos; (b) a despeito de sua dissertação acerca de suposta violação
aos princípios da Razoabilidade e da Moralidade Administrativa, constata-se que a matéria de fato
restringe-se à não homologação de compensações declaradas, em virtude de erros cometidos pelo
próprio contribuinte, no momento de transmissão dos PER/DCOMP; e (c) considerando que os
débitos vencidos cuja compensação se pretendeu não foram acrescidos de multa e juros de mora
pelo declarante, o crédito oferecido em compensação de R$ 229.684,03, integralmente
reconhecido, foi utilizado para quitar, proporcionalmente, principal, multa e juros de mora,
conforme demonstrativo “Detalhamento da Compensação e Valores Devedores” que acompanha
o Despacho Decisório, remanescendo diferenças de principal, no valor de R$ 15.935,51, sujeita a
juros de R$ 7.836,35 e à multa de R$ 3.187,10, conforme consta no despacho decisório, que está
correto.
Em recurso voluntário (fls. 296 a 310), a empresa reitera as alegações de defesa.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
013.497, de 28/09/2023, que, como exposto ao início, resultou na negativa de provimento
unânime ao recurso voluntário.
O Contribuinte, ciente da decisão, apresentou embargos de declaração, rejeitados
pelo despacho de fls. 390/391.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado da rejeição dos embargos de declaração, o Contribuinte interpôs, em
25/06/2024, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: (a) “possibilidade de revisão de ofício, pelo CARF, de erro de fato no preenchimento de
obrigação acessória, mesmo após a prolação de acórdão de recurso voluntário”, indicando como
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.183 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.919157/2011-39
4
paradigmas da divergência os Acórdãos no 9101-005.484 e no 1401-003.898); e (b) “erros
meramente formais no preenchimento de obrigação acessória não podem afastar o direito à
compensação”, indicando como paradigmas os Acórdãos no 9101-004.925 e no 9101-004.746.
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 477 a 485), entendeu-se que foi
caracterizada a divergência apenas em relação ao tema “possibilidade de revisão de ofício, pelo
CARF, de erro de fato no preenchimento de obrigação acessória, mesmo após a prolação de
acórdão de recurso voluntário”, descrito como “competência para analisar os erros de
preenchimento do PER/DCOMP quando o litígio estiver submetido aos órgãos de julgamento
administrativo”.
Em contrarrazões (fls. 492 a 498) a Fazenda Nacional defende a manutenção do
acórdão recorrido no item que é objeto de recurso do Contribuinte.
Em 20/09/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 478), e a
divergência está, a nosso ver, devidamente demonstrada, pelo que se conhece do recurso.
No acórdão recorrido, esclarece-se que o sistema processou as informações
prestadas pela própria recorrente, e que “o que a recorrente intenta, na realidade, é que este
CARF adote a competência dos titulares da Unidades de RFB e promova uma revisão de ofício no
Despacho Decisório guerreado, o que é impossível”. E que “informações prestadas erroneamente
pelo solicitante/declarante, se não retificadas, serão processadas e o sistema emitirá um
Despacho Decisório Eletrônico nelas fundamentadas”.
Já no primeiro paradigma indicado para comprovar divergência jurisprudencial
(Acórdão no 9101-005.484), decide-se que:
“A competência da autoridade administrativa, que proferiu o despacho decisório
no pedido de compensação, para analisar erro de fato em sede de pedido de
revisão de ofício só prevalece se o pedido não estiver submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. Ao
prosseguir-se o processo no rito do PAF é incabível que não seja proferida
qualquer decisão de mérito, devendo as instâncias julgadoras administrativas
examinar a alegação de erro, acompanhada da devida comprovação, suscitada
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.183 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.919157/2011-39
5
pelo contribuinte, sob pena de manutenção da cobrança de um débito
inexistente.” (grifo nosso)
E, no segundo paradigma colacionado (Acórdão no 1401-003.898), adiciona-se que:
“Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei”.
Assim, por todas as razões aqui expostas, voto pelo conhecimento do recurso
especial interposto pelo Contribuinte, nos moldes em que admitido em exame monocrático, em
relação à “possibilidade de revisão de ofício, pelo CARF, de erro de fato no preenchimento de
obrigação acessória, mesmo após a prolação de acórdão de recurso voluntário”.
Do Mérito
No presente processo, recorde-se que o Contribuinte apresentou pedido de crédito,
que foi integralmente acolhido, e só não foi suficiente para saldar as compensações indicadas,
segundo o Contribuinte, porque ele próprio teria cometido dois erros: (a) o Contribuinte
“equivocou-se quanto á informação dos débitos devidos, lançando tão somente os valores
principais a título de IRPJ (R$ 29.532,80) e CSLL (R$ 111.645,57) relativos a Junho/2007, sem lançar
o valor da multa e dos juros em razão da sua quitação fora do prazo de vencimento”; e (b) como
não é permitido retificar ou aumentar o valor do débito lançado no PER/DCOMP por força da IN
RFB 900/2008 (art. 79, caput e § 1o), a empresa, para corrigir seu equívoco 1, lançou multa e juros
devidos em relação a IRPJ e CSLL de 07/2007, em outro PER/DCOMP, mas, por novo equívoco, não
observou a proporcionalização dos acréscimos legais em relação ao valor principal do débito,
conforme dispõe o art. 36, § 1o, da mesma IN RFB 900/2008, lançando valores incorretos de multa
e juros, sem lançar o valor a título de principal.
Em síntese, a recorrente busca, segundo seus cálculos, não comprovados e
desacompanhados de documentação escritural de amparo, promover “acertos” em seus pedidos,
não permitidos (ou melhor, expressamente vedados, como ela própria reconhece) pela legislação.
A aplicação da verdade material demanda um mínimo de colaboração, no sentido
de tornar inequívoco o citado erro de fato, tendo em conta a necessidade de liquidez e certeza do
crédito para que seja possível sua utilização pelo Contribuinte.
E, nesse cenário, o ônus da prova é exatamente do demandante do direito de
crédito.
Assim, ainda que se reconheça, acolhendo em parte os argumentos dos
paradigmas, que erros de fato não são insuscetíveis de análise por este colegiado, há que se
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.183 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.919157/2011-39
6
verificar se, no caso em análise, efetivamente ocorreu erro de fato, o que deveria estar
robustamente demonstrado pelo solicitante do crédito.
Mas não é o que se vê nos argumentos de defesa, em que o Contribuinte busca,
mediante sequência de equívocos reconhecidos, fazer “acertos” à margem da legislação, segundo
seu entender, sem demonstrar qualquer fidelidade à sua escrituração ou a documentação de
amparo das operações.
Pelo exposto, ainda que se reconheça que é possível a análise de erro de fato por
este colegiado em pedidos de crédito, adotando mesma linha de raciocínio da Súmula CARF no 164
(“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”), a
simples alegação de erro de fato, sem o devido amparo probatório, não merece acolhida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 513
DF CARF MF
Original